Tribunal: TJSP
Processo: 1014452-87.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Pretensão de exibição de prontuário médico formulada por ex-empregadora condenada em reclamação trabalhista por acidente do trabalho que resultou em óbito do ex-empregado. Petição inicial indeferida por carência da ação. Condenação em reclamação trabalhista decorrente de acidente do trabalho que não confere legitimidade à ex-empregadora para acessar prontuário

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Pretensão de exibição de prontuário médico formulada por ex-empregadora condenada em reclamação trabalhista por acidente do trabalho que resultou em óbito do ex-empregado. Petição inicial indeferida por carência da ação. Condenação em reclamação trabalhista decorrente de acidente do trabalho que não confere legitimidade à ex-empregadora para acessar prontuário médico com o objetivo de avaliar eventual erro médico para fundamentar ação de regresso. Relações jurídicas absolutamente distintas. Prontuário médico se reveste de sigilo profissional. Ex-empregadora foi condenada em decorrência de gravíssimo acidente ocorrido no interior do estacionamento de sua propriedade, reconhecida sua culpa no evento. Legitimidade para eventual ação de indenização por erro médico somente pertence aos herdeiros do falecido. Carência da ação bem reconhecida. Sentença indeferiu a petição inicial mantida. Recurso não provido.